Tribunal: TJMT
Processo: 1009230-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009230-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, na pessoa da Defensora Pública Tathiana Mayra Torchia Franco, em favor de Lindiomar Ribeiro da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico interestadual de drogas.
Verbera que:
“Excelências, imperioso mencionar a ínfima quantidade de droga apreendida com o Paciente (conforme laudo preliminar em anexo), sendo 193,730g (cento e noventa e três gramas e setecentos e trinta centigramas) de maconha. Observa-se que houve um equívoco no momento da confecção do laudo preliminar, o qual fez constar erroneamente a quantia de 193,730 kg (cento e noventa e três quilos e setecentos e trinta gramas) de maconha, sendo que tal equívoco foi sanado à fl. 19 na Informação prestada pela polícia judiciária no 23/2020, a qual informou que “onde se ler “193,730kg” leia-se 193,730g (gramas)”, inclusive, a denúncia ofertada pelo Ministério Público informa a quantia em gramas, conforme referida errata. Assim, verificamos que a prisão preventiva do Paciente se deu, única e exclusivamente, em decorrência do referido equívoco, uma vez que a fundamentação utilizada pelo juízo coator é a da grande expressividade da droga apreendida que justificaria a manutenção da segregação cautelar, sendo que, como demonstrado, tal fato não existe nos presentes autos. Desta forma, no caso em tela, é possível que o réu tenha sua conduta desclassificada para a de uso de entorpecente e tal crime não prevê pena privativa de liberdade.”
Assim, sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente em virtude da pandemia do COVID-19.
É o essencial.
1 - Inicialmente devo consignar que ordinariamente adota postura compreensiva e tolerante em relação a imprecisões fáticas deduzidas pelas partes nas respectivas petições, pois reconheço que erros despropositados ocorrem com todos. Imprecisões jurídicas, por mais absurdas, não merecem repreensão porque o juiz analisa o direito a partir dos fatos.
Porém, na hipótese, aparentemente, a Defensora Pública subscritora da petição inicial extrapolou o limite de mero erro material, adotando argumentação fática totalmente desconectada da realidade, com potencialidade para induzir a erro o Poder Judiciário, caso não se realizasse um acurado exame dos documentos que instruem aos autos.
No caso, a prisão preventiva está fundamentada primordialmente na gravidade do crime, ante a quantidade de droga apreendida. No decreto cautelar e nos documentos que compõem o auto de prisão em flagrante resta nítido, inclusive com fotos (ID 40555995), que o entorpecente apreendido consiste em 193,730 kg (cento e noventa e três quilos e setecentos e trinta gramas) de maconha.
Porém, como transcrito no relatório, a impetrante desenvolve toda a sua argumentação do ponto de vista fático, afirmando que:
“Excelências, imperioso mencionar a ínfima quantidade de droga apreendida com o Paciente (conforme laudo preliminar em anexo), sendo 193,730g (cento e noventa e três gramas e setecentos e trinta centigramas) de maconha. Observa-se que houve um equívoco no momento da confecção do laudo preliminar, o qual fez constar erroneamente a quantia de 193,730 kg (cento e noventa e três quilos e setecentos e trinta gramas) de maconha, sendo que tal equívoco foi sanado à fl. 19 na Informação prestada pela polícia judiciária no 23/2020, a qual informou que “onde se ler “193,730kg” leia-se 193,730g (gramas)”, inclusive, a denúncia ofertada pelo Ministério Público informa a quantia em gramas, conforme referida errata. Assim, verificamos que a prisão preventiva do Paciente se deu, única e exclusivamente, em decorrência do referido equívoco, uma vez que a fundamentação utilizada pelo juízo coator é a da grande expressividade da droga apreendida que justificaria a manutenção da segregação cautelar, sendo que, como demonstrado, tal fato não existe nos presentes autos. Desta forma, no caso em tela, é possível que o réu tenha sua conduta desclassificada para a de uso de entorpecente e tal crime não prevê pena privativa de liberdade.”
De fato, na fl. 19 do ADPF há uma correção de erro ao se consignar que “houve um erro material no item II – Exame onde se ler “193.730 kg” leia-se 193.730 g (gramas)”. Mas o erro se deu porque a quantidade apreendida foi cento e noventa e três mil e setecentos e trinta gramas, o que totaliza 193,730 kg (cento e noventa e três quilos e setecentos e trinta gramas) e não 193,730g (cento e noventa e três gramas e setecentos e trinta centigramas), como quer fazer crer a peticionante.
Logo, aparentemente, houve manipulação indevida dos elementos fáticos para induzir a erro o Tribunal de Justiça, quanto à afetiva quantidade de droga apreendida, o que, evidentemente, é um dos fatores que reflete na análise do pedido de mérito – revogação da prisão preventiva -.
Assim, sem emitir juízo de valor quanto à postura da peticionante – por não ser atribuição deste magistrado -, compreendo que os fatos devem ser comunicados à Corregedoria da Defensoria Pública, com cópia integral dos autos, para que seja analisada a possível infringência dos deveres ético-funcionais.
2 – Superada a questão introdutória, compreendo que em que pese as alegações da impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, em especial a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da apreensão de expressiva quantidade de droga (193,730 kg – cento e noventa e três quilos, setecentos e trinta gramas de maconha) que, segundo confissão do paciente, seria remunerada no valor de R$ 50,00 por cada quilo transportado.
Percebe-se que a quantidade de droga apreendida, transportada de um Estado da federação para outro, seriam os fatores a demonstrar a gravidade concreta da conduta, o que não é manifestamente teratológico.
No remanescente, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Remeta-se cópia integral dos autos à Corregedoria da Defensoria Pública, a fim de que seja analisada a possível infringência dos deveres ético-funcionais da subscritora da petição inicial, pelas razões deduzidas na presente decisão.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator